Tribunal: TJDFT
Processo: 0724453-48.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0724453-48.2020.8.07.0001 CLASSE: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) JUIZO RECORRENTE: THIAGO RODRIGUES ALVES MENEZES RECORRIDO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE D E C I S Ã O Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA contra a sentença que, no MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por THIAGO RODRIGUES ALVES MENEZES contra ato imputado à Diretora da Fundação Brasileira de Educação – FUBRAE, concedeu a segurança para permitir o acesso do Impetrante ao curso supletivo, a fim de, caso aprovado no exames, possibilitar a efetivação da sua matrícula no curso de Direito no UniCEUB. Decido. A controvérsia relativa à matrícula em curso supletivo de estudante com idade inferior a dezoito anos que não concluiu o ensino médio constitui objeto do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 13 (Processo 2018.00.2.005071-9). O eminente relator do incidente, Desembargador Teófilo Caetano, determinou a suspensão de todos os processos que versem sobre a questão, in verbis: Destarte, determino, em cumprimento à regulação procedimental (CPC, art. 982, I), ressalvando que a suspensão não alcança nem obsta o exame das tutelas provisórias postuladas (§2o) nem encerra óbice ao aviamento de novas ações, a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que encontram-se em trânsito nos diversos juízos e órgãos integrantes da estrutura desta Corte de Justiça [...]. Isto posto, determino o sobrestamento do feito até o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 13 (Processo 2018.00.2.005071-9). Publique-se. Brasília/DF, 23 de abril de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator